Tribunal: TJDFT
Processo: 0002165-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0002165-66.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON CAMARCO DE AZEVEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação criminal (ID 65684589), interposto por WASHINGTON CAMARCO DE AZEVEDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (ID 65684555), que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), às penas definitivas de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Tendo em vista o julgamento pelo STJ, em Recurso Especial Repetitivo, Tema 1.098, publicado em 06/11/2024, fixou tese sobre aplicação do ANPP, de onde se extrai a seguintes teses: “Na primeira tese, ficou definido que o ANPP constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que, de um lado, possui natureza processual no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (artigo 28-A, parágrafo 13, do CPP). A segunda estabelece que, diante da natureza híbrida da norma, deve se aplicar a ela o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (artigo 5o, XL, da Constituição), pelo que é cabível a celebração de ANPP nos processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. A terceira diz que, nos processos penais em andamento em 18 de setembro de 2024 (data do julgamento do HC 185.913 pelo Supremo Tribunal Federal – STF), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.” (Destaquei). Destaque-se que, no julgamento do HC 185.913 pelo STF, em 18/09/2024, admitiu-se a possibilidade de aplicação retroativa da regra contida no art. 28-A, do CPP, aos casos ainda não atingidos pelo trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, retornem os autos ao Ministério Público, com ofício junto ao juízo de origem, para analisar a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de persecução penal. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator